Tribunal: TJES
Processo: 5006183-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006183-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAYANE DE SOUZA ALVES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de
ação de busca e apreensão
ajuizada por
Banco Votorantim S/A
, deferiu a liminar de apreensão do bem objeto de alienação fiduciária. A agravante pleiteia gratuidade da justiça e sustenta abusividade na previsão de
capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária
, o que afastaria a mora e tornaria indevida a liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i)
definir se a ausência de indicação da taxa de juros diária
, apesar da previsão de capitalização diária, configura violação ao dever de informação e cláusula abusiva;
(ii)
determinar se tal irregularidade descaracteriza a mora
, impedindo o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é deferida quando presente declaração de hipossuficiência sem elementos que a infirmem.

A constituição válida em mora é pressuposto para o ajuizamento e desenvolvimento da ação de busca e apreensão, conforme Decreto-Lei 911/1969 e Súmula 72 do STJ.

A capitalização diária de juros exige
informação expressa da taxa diária
, sendo insuficiente a mera indicação das taxas anual e mensal, segundo entendimento consolidado pelo STJ.

A ausência da taxa diária impede o consumidor de aferir previamente a evolução da dívida, configurando violação ao dever de informação e
abusividade parcial da cláusula contratual
.

A abusividade incidente sobre encargos do período de normalidade contratual
descaracteriza a mora
, conforme precedentes do STJ aplicáveis às ações de busca e apreensão.

A descaracterização da mora impede a manutenção da liminar de busca e apreensão, impondo a devolução do bem à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros somente é válida quando informada expressamente a taxa diária aplicável.

A ausência de indicação da taxa diária configura violação ao dever de informação e abusividade da cláusula contratual.

A abusividade incidente sobre encargos do período de normalidade contratual
descaracteriza a mora
, inviabilizando a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º e §2º; CDC, arts. 6º e 46, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13.11.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 14.08.2023;
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14.10.2020;
STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 17.04.2023;
TJES, AI 5006564-42.2022.8.08.00000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 27.09.2022;
TJES, Ap. Cív. 5003129-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 04.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAYANE DE SOUZA ALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
, ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S/A
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID 13313189), pugna a agravante, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito propriamente dito, aduz que:(i) a capitalização diária de juros somente é válida se constar expressamente no contrato a disposição da taxa de juros remuneratórios diária, de modo que, caso contrário, será considerado encargo abusivo e, em razão disso, é afasta a mora e seus efeitos; (ii) no pacto entabulado com a instituição financeira não consta tal informação e (iii) há diversos julgados deste Egrégio Tribunal reconhecendo o direito ora alegado.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

Por intermédio da decisão de ID 13364501, deferi o pedido de
efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 14040828) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

De início, diante da ausência de elementos em sentido contrário, bem como da alegada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira,
DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, ao menos para fins de preparo recursal
.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

Consta dos autos que, mediante contrato para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, o autor/agravado,
BANCO VOTORANTIM S/A
, concedeu à requerida/agravante,
RAYANE DE SOUZA ALVES
, financiamento de determinado valor, para ser pago através de prestações mensais; em garantia das obrigações assumidas, a ré transferiu em alienação fiduciária o bem objeto da lide.

Todavia, segundo a inicial, a demandada tornou-se inadimplente, incorrendo em mora, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem, pugnando, liminarmente, a busca e apreensão do bem acima mencionado.

Após receber a inicial, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
deferiu o pedido liminar.

Irresignada, a requerida, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Como se sabe, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei nº 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso dos autos, alega a recorrente que o contrato de financiamento firmado com o recorrido prevê a utilização da capitalização diária de juros remuneratórios, todavia, não consta a indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações, necessário o destaque de parte do mencionado contrato (ID 66789911):

Reconheço como válida, eficaz e vinculante essa Cédula de Crédito Bancário ("CCB"), que representa o crédito bancário concedido pelo BV e reconheço, ainda, que essa CCB constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/04. Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total Financiado (item B3)
acrescidos dos juros remuneratórios (item G) capitalizados diariamente e já incorporados no Valor da Parcela (item E1
).

Contudo, da análise do restante do contrato, não há a respectiva previsão, com menção apenas à taxa mensal e à anual aplicadas ao financiamento.

Nesse sentido, ressalte-se, é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato, referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros, de modo que possa ser aferida e verificada se é consonante com as demais taxas efetivas praticadas.

Destaco precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Nesse sentido, cito, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial.
3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES
. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006564-42.2022.8.08.00000, Quarta Câmara Cível, Des. Arthur José Neiva de Almeida, 27/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
2. No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC
. (TJES, Apelação Cível nº 5003129-52.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Des. Marianne Júdice de Mattos, 04/09/2022)

E no caso da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Desse modo, diante da aparente constatação de violação do dever de informação ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato no período de normalidade, resta descaracterizada a mora, o que atrai a necessidade de provimento do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
RAYANE DE SOUZA ALVES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida em primeiro grau, determinando que o bem objeto da lide seja devolvido à Agravante.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar provimento ao recurso.

VOTO-VISTA

Eminentes pares, rememoro tratar-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RAYANE DE SOUZA ALVES contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., que deferiu a medida liminar pleiteada.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, em seu bem fundamentado voto, deu provimento ao recurso para revogar a medida liminar deferida no feito originário, diante da verificação de abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, sem a respectiva informação acerca da taxa, o que implicaria no afastamento dos efeitos da mora.

Acerca da matéria, tenho me manifestado no sentido de que, conquanto o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual tenha por consequência a descaracterização da mora (Tema Repetitivo nº 28), não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e tampouco decidida pelo Juízo
a quo
, por configurar indevida supressão de instância.

Eis a ementa do julgado a que me reporto, de minha relatoria,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento vinculante de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo nº 28).
2. Não obstante, não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e decidida pelo Juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.
(TJES, agravo de instrumento nº 5003629-92.2023.8.08.0000, Relatora Desª. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, julgado em 24/07/2024)

Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002794-07.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/07/2023; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010751-93.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/04/2023; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009858-34.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/08/2025.

Assim sendo, e considerando que a decisão agravada limitou-se ao exame da comprovação dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969, não tendo havido pronunciamento acerca da abusividade contratual, forçoso o não conhecimento do recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Do exposto,
inauguro divergência
para, guardando coerência com julgados anteriores de minha relatoria,
não conhecer
do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora